Tribunal: STF
Processo: Rcl 86935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS CONTEÚDOS DAS ADIS Nº 4.167/DF e  Nº 4.848/DF. INOCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Eliane Terezinha Dapper, contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1032219-92.2025.8.11.0001, pela qual teriam sido contrariados os paradigmas constantes das ADIs nº 4.167/DF e nº 4.848/DF.
 
    2. A reclamante narra ser professora da rede pública de ensino do Município de Colniza, regida pelo Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos Profissionais da Educação (PCCV), instituído pela Lei municipal nº 502, de 2011, e ter ajuizado ação de cobrança em desfavor do ente municipal, buscando “a reparação das diferenças salariais acumuladas entre janeiro de dois mil e vinte e dezembro de dois mil e vinte e quatro, decorrentes da manifesta omissão do Município de Colniza em adotar o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) como o efetivo vencimento base inicial, e, adicionalmente, em reajustá-lo anualmente na forma legalmente prevista pela Lei Federal nº 11.738/2008 e pelos correspondentes atos ministeriais subsequentes”. Assevera que demonstrou, mediante os respectivos cálculos, que o beneficiário pagou os seus vencimentos em valores inferiores ao estabelecido em lei. 

    3.  Informa que os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo de 1º Grau e que a decisão foi cofirmada em sede de recurso inominado. 

    4. Afirma que os argumentos utilizados pelo Juízo reclamado assentaram-se ”na alegação de que a revogação da Lei nº 11.494/2007 pela Lei nº 14.113/2020 teria suprimido a base legal para o cálculo do reajuste anual do piso, concluindo pela inaplicabilidade e até mesmo pela suposta inconstitucionalidade da sua fixação por Portarias do Ministério da Educação, além de alegar que a Requerente não teria comprovado a defasagem salarial, ignorando a prova documental e o fato de que a inobservância do reajuste anual do piso violou o dever municipal de manutenção do escalonamento da carreira, previsto na própria Lei Municipal nº 502/2011”.
 
    5. Alega, assim, que houve violação aos paradigmas citados, pois, “ao julgar improcedente a ADI 4.848, chancelou o mecanismo de reajuste e afastou a alegação de ofensa aos princípios da separação de Poderes e da legalidade”, ao passo que, na ADI nº 4.167/DF, “esta Suprema Corte não apenas confirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, como definiu o conceito do piso, estabelecendo que se trata do vencimento básico inicial da carreira”.
 
    6. Requer a concessão de liminar, “para suspender os efeitos do Acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso Inominado nº 1032219-92.2025.8.11.0001, impedindo o trânsito em julgado da decisão, em razão da manifesta e frontal violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.167/DF e 4.848/DF”.
 
    7.  No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, impondo-lhe a observância ao paradigma vinculante desta Corte alegadamente violado, determinando que “a Turma Recursal profira novo julgamento, observando a plena constitucionalidade e aplicabilidade do critério de atualização anual do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, conforme Artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, e reconhecendo que o PSPN deve servir como base de cálculo mínima para o escalonamento da carreira da Requerente, nos termos da legislação municipal de regência e da interpretação firmada por esta Suprema Corte, em plena conformidade com a tese vinculante firmada no julgamento da ADI 4.848”.

É o relatório.
 
Decido.
 
    8. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. No caso sob análise, alega-se a inobservância, pela autoridade reclamada, às decisões proferidas por esta Corte no julgamento de mérito da ADI nº 4.848/DF e da ADI nº 4.167/DF, cujas ementas ostentam o seguinte teor, respectivamente:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.738/2008. IMPROCEDÊNCIA. 
1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 
2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 
4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 
5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 
6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica’.”
(ADI nº 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 05/05/2021).

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” 
(ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011, p. 24/08/2011).

    11. Na sentença de primeiro grau, consoante pesquisa junto ao sítio eletrônico do TJMT, o respectivo Juízo apontou o seguinte (destaques acrescentados):

“(...) FUNDAMENTAÇÃO: 
A pretensão deduzida não merece acolhimento, pois inexiste respaldo fático-jurídico para condenar o Município a pagar as diferenças salariais reivindicadas. Os argumentos que conduzem à improcedência do pedido são expostos a seguir:
1. Separação de Poderes e Reserva do Possível
O Poder Judiciário não pode determinar ao Executivo o aumento de despesas não previstas em lei ou no orçamento, sob pena de violar a separação dos poderes e o princípio da reserva do possível. No caso, não há lei federal ou municipal que imponha ao réu conceder os reajustes pleiteados de forma automática. Portanto, uma ordem judicial para majorar vencimentos representaria ingerência indevida na esfera de atribuições do administrador público. 
Ressalte-se que não cabendo ao Poder Judiciário impor nova e não planejada despesa à Administração Pública para satisfazer toda e qualquer pretensão individual ou coletiva, quando inexiste determinação legal expressa para tanto. Desse modo, cabe à Administração decidir sobre reajustes setoriais, dentro de suas possibilidades financeiras e previsões orçamentárias, não competindo ao Judiciário criar ou ampliar vantagens econômicas de servidor público sem base legal.
(...)
2. Ausência de omissão ou ilegalidade manifesta do Município: 
Não se comprovou nos autos que o Município de Colniza tenha descumprido qualquer obrigação legal referente a reajustes salariais do magistério. Ao contrário, a documentação salarial juntada indica que a autora nunca recebeu remuneração inferior ao piso nacional proporcional à sua carga horária nos anos de 2020 a 2024.
A Lei Federal 11.738/2008 estabelece um piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, porém tal piso corresponde ao vencimento básico inicial de carreira (40 horas semanais) – vedado pagar menos do que esse mínimo –, não havendo dispositivo que obrigue a revisão de toda a malha salarial da carreira pelo mesmo índice anual, salvo se a legislação local assim determinar. No caso em exame, a parte autora já percebia vencimentos acima do piso mínimo nacional nos períodos reclamados, não havendo diferença obrigatória a ser complementada. Inexistindo demonstração de omissão ilícita do ente público (por exemplo, pagar menos que o piso ou descumprir reajuste geral anual devido por lei), não há ato ilegal a ser corrigido pela via judicial. 
3. Presunção de legitimidade dos atos administrativos:
Os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Isso significa que, até prova convincente em contrário, presume-se que o ente público agiu de acordo com a lei e de boa-fé na fixação e reajuste dos vencimentos do magistério. 
No presente caso, a autora não produziu prova robusta capaz de afastar essa presunção. Seus argumentos baseiam-se na alegação de um direito automático aos índices nacionais de reajuste do piso, direito esse que, como visto, não encontra amparo expresso na legislação aplicável. Não há nos autos elementos que evidenciem conduta arbitrária ou ilegal do Município em matéria remuneratória – por exemplo, um ato administrativo flagrantemente ilícito ou desvio de finalidade – que justificasse a intervenção judicial. Assim, prevalece a legitimidade dos atos administrativos do réu quanto à política salarial do magistério municipal, não tendo a requerente se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu alegado direito (CPC, art. 373, I).
Ou seja, apenas se a legislação municipal estipular que os reajustes do piso nacional serão repassados às demais classes e níveis do magistério local é que estes se incorporam automaticamente – situação que não se verifica no caso concreto, pois as leis municipais de regência da carreira (p. ex. Lei n. 502/2011 e suas alterações) não prevêem tal reescalonamento automático. Desse modo, não existe direito líquido e certo da autora à pretendida equiparação, tratando-se de mero desejo de aumento salarial, o qual depende de previsão legal específica e não pode ser obtido por via judicial mandamental. 
Em suma, a parte autora não demonstrou a violação de um direito previsto em lei. A sua remuneração já atendia ao patamar mínimo nacional, inexistindo diferença obrigatória a ser paga. Reconhecer o pleito importaria em atribuir ao Judiciário um papel legislativo, criando obrigação de despesa não fixada em norma, e concedendo reajustes gerais disfarçados de cumprimento do piso, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico. Não constatada qualquer ilegalidade por parte do Município, impõe-se a rejeição do pedido.”

    12. O ato reclamado, pelo qual se manteve a sentença, consubstancia-se em acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Mato Grosso, ao qual conferiu-se a seguinte ementa (e-doc. 4):

“EMENTA 
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 11.494/2007. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA REAJUSTE ANUAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta em face do Município de Colniza-MT. A autora, professora municipal, alegou não estar recebendo os reajustes do piso salarial nacional do magistério conforme índices fixados pelo Ministério da Educação e requereu o pagamento das diferenças salariais correspondentes. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a revogação da Lei n.º 11.494/2007, ainda persiste base legal válida para atualização anual do piso do magistério com base no parágrafo único do art. 5º da Lei n.º 11.738/2008; (ii) estabelecer se a autora comprovou que recebia remuneração inferior ao piso nacional vigente e, portanto, se faria jus ao pagamento das diferenças salariais postuladas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A revogação da Lei n.º 11.494/2007 pela Lei n.º 14.113/2020 suprimiu a base legal para o cálculo do reajuste anual do piso do magistério prevista no parágrafo único do art. 5º da Lei n.º 11.738/2008, tornando inaplicável a atualização automática por índice de crescimento do valor anual mínimo por aluno. 
4. A Emenda Constitucional n.º 108/2020 instituiu a obrigatoriedade de edição de lei específica para dispor sobre o piso salarial do magistério público da educação básica, o que inviabiliza sua fixação ou reajuste por meio de portarias ministeriais, que carecem de força normativa para instituir obrigações pecuniárias aos entes federativos. 
5. O pagamento de salário inferior ao piso, por si só, configuraria violação à legislação, mas no presente caso, a autora não comprovou que recebia valores abaixo do piso nacional vigente nos anos indicados. Ao contrário, os documentos juntados (fichas financeiras) não demonstram salários inferiores ao mínimo estabelecido.
6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito invocado incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual ela não se desincumbiu, o que inviabiliza o acolhimento do pedido. 7. A jurisprudência do TRF4 e das Turmas Recursais do TJMT firmou entendimento no sentido de que, após a EC n.º 108/2020 e a revogação da Lei n.º 11.494/2007, não há parâmetro legal para reajuste do piso do magistério, e que a fixação de índices por portarias é juridicamente ineficaz. 
8. O valor do piso previsto na Lei n.º 11.738/2008 refere-se a um montante mínimo, e não a um percentual de reajuste obrigatório a ser seguido pelos entes federativos, que têm autonomia para estabelecer suas políticas remuneratórias, desde que respeitado o valor mínimo legal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido
Tese de julgamento: 
1. A revogação da Lei n.º 11.494/2007 pela Lei n.º 14.113/2020 suprimiu a base legal para o reajuste anual do piso salarial do magistério previsto no parágrafo único do art. 5º da Lei n.º 11.738/2008. 
2. A Emenda Constitucional n.º 108/2020 exige lei específica para dispor sobre o piso salarial do magistério, sendo inconstitucional sua fixação por portarias do Ministério da Educação. 
3. O ônus da prova quanto ao recebimento de salário inferior ao piso incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 
4. Não havendo prova de que o salário da autora estava abaixo do piso nacional do magistério, é de rigor a improcedência do pedido de diferenças salariais. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212-A, XII; EC nº 108/2020; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º, parágrafo único; Lei nº 14.113/2020, art. 53; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; TRF4, AC nº 5003482-72.2022.4.04.7105, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 25.11.2023; TRF4, AC nº 5001937-39.2023.4.04.7005, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 22.11.2023; TRF4, AC nº 5000629-59.2023.4.04.7007, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 09.11.2023; TJMT, RI nº 1038147-58.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 08.05.2025.”
 
    13. Como se vê, no julgamento referente à ADI nº 4.848/DF, o Plenário desta Corte julgou improcedente o pedido formulado, para afirmar a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, estabelecida na Lei nº 11.738, de 2008. Nessa, a análise realizada por esta Corte cingiu-se, exclusivamente, à legalidade da forma de atualização do piso salarial do magistério público federal, instituída pela Lei nº 11.738, de 2008. 

    14. Nesse contexto, não há como reconhecer a existência de estrita aderência entre os fundamentos das decisões reclamadas e o conteúdo do referenciado paradigma, já que neste, como visto, não se analisou qualquer possibilidade de aplicação adaptada, de maneira horizontal, da legislação nacional a toda a carreira do magistério estadual e municipal. 

    15. Também não se verifica aderência entre os fundamentos jurídicos da decisão reclamada e os tecidos na ADI nº 4.167/DF. A análise realizada por esta Corte, na ocasião, cingiu-se, exclusivamente, à legalidade da forma de atualização do piso salarial do magistério público federal, instituída pela Lei nº 11.738, de 2008.
 
    16. Importante rememorar, no ponto, que a reclamação, na forma em que concebida pelo Código de Processo Civil, art. 988, destina-se à salvaguarda dos precedentes vinculantes, isto é, à garantia de aplicação da norma precedente aos casos concretos, com os quais guarde estreita correlação, quando verificada recusa ou inobservância, por parte das instâncias ordinárias. Isso quer dizer que a reclamação só se revela cabível in concreto, quando verificado o descumprimento, cabal e manifesto, da questão jurídica expressamente analisada no âmbito do precedente, descabido qualquer raciocínio lógico-indutivo que pretenda ampliar seu alcance objetivo.
 
    17. Logo, verifico que, ao contrário do alegado pela parte reclamante, a decisão reclamada não violou as conclusões firmadas nos paradigmas apontados, haja vista consubstanciar matéria alheia àquelas que foram objeto de análise desta Corte.

    18. Confirmo, destacando precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em casos análogos ao presente:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NAS ADIS Nº 4.167/DF E Nº 4.848/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 
1. Na ADI nº 4.167/DF, foi declarada a constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Já na ADI nº 4.848/DF, foi declarada a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Em ambas ações de controle concentrado, foram questionados distintos dispositivos da Lei nº 11.738, de 2008. 
2. Na decisão reclamada, o questionamento refere-se à interpretação da Emenda Constitucional nº 108, de 2020, que, em nenhum momento, foi examinada nos paradigmas apontados pela agravante. 
3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, o que não ocorre na espécie. 
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“
(Rcl n° 57.746-AgR/SP, Rel Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ o Acórdão Min André Mendonça, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 06/06/2023).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO PELO STF NAS ADI’ S 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104 E 493. MATÉRIA DE FUNDO DOS PARADIGMAS DE CONTROLE NÃO ANALISADA NA DECISÃO RECLAMADA. PROVIMENTO DE NATUREZA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM RELAÇÃO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL 730.462, 590.260, 596.962, 630.501. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS 359 E 729, NÃO DOTADAS DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 
2. Inexiste identidade material entre os paradigmas invocados – ADI’s 4.296, 4.167, 4.848, 4.013, 3.104, 493 – e o ato reclamado. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF. Precedentes. 
3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de identidade material entre o tema discutido nestes autos e aquele versado nos paradigmas apontados como violados. Precedentes. 
4. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.”
(Rcl n° 54.070-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022).

    19. Por fim, registro, ad argumentandum tantum, que a despeito da ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o paradigma que se reputa violado, a autoridade reclamada agiu de maneira lídima ao apontuar a impossibilidade de se proceder ao reajuste automático, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, dos vencimentos da reclamante, profissional da educação básica do Município Colniza/MT. Acaso decidisse em sentido contrário, inclusive, a decisão reclamada incorreria em violação ao disposto no enunciado nº 42 da Súmula Vinculante, no qual se dispõe:

“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de novembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator